Tribunal: TJDFT
Processo: 0757608-60.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0757608-60.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MAJULI JOSE DE QUEIROZ RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao DISTRITO FEDERAL. Após, aguarde-se por trinta dias o juízo de admissibilidade da noticiada Reclamação interposta perante o Egrégio TJDFT. Certifique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito